Tribunal: TJMT
Processo: 0016886-12.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016886-12.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), PATRICIA DE LIMA SANTOS - CPF: 691.018.921-34 (APELADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), DIEGO TENORIO DOS SANTOS - CPF: 594.022.961-15 (APELADO), BRUNO GOMES DE ARAUJO - CPF: 014.584.274-63 (APELADO), RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO CIVIL – ENTREGA DE IMÓVEL RESIDENCIAL SEM O MURO DE ARRIMO – NECESSIDADE DA CONSTRUÇÃO PARA A SEGURANÇA DOS MORADORES RECONHECIDA POR PERÍCIA TÉCNICA – ÔNUS DA PARTE AUTORA SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC) – DEMANDA PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se o laudo pericial foi claro e conclusivo a respeito da necessidade do muro de arrimo para a segurança dos imóveis indicados nos autos, que era de obrigação das construtoras, estas devem ressarcir o montante comprovadamente pago pela construção.

Não sendo os argumentos recursais aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem reconheceu como satisfeita a regra insculpida no art. 373, I, do CPC e julgou procedente a ação ordinária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I – SPE LTDA e outra, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais nº 0016886-12.2016.8.11.0041, movida por PATRICIA DE LIMA SANTOS e outros, julgou procedente o pleito inicial para condenar a parte ré/recorrente ao ressarcimento da quantia comprovadamente despedida pelo autores com a construção do muro de arrimo, no valor de R$13.910,49 (treze mil novecentos e dez reais e quarenta e nove centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Nas razões do recurso, de Id. 74435494, as recorrentes aduzem que os apelados, visando a aquisição da unidade autônoma no Condomínio “TERRA NOVA RIO COXIPO”, firmaram com a Sistema Fácil, contrato de compra e venda de imóvel, onde adquiriu todos os direitos e deveres do contrato firmado entre as partes.

Relatam que o empreendimento escolhido pelos Apelados tem como característica, a construção de 528 (casas) unidades unifamiliares e geminadas, conforme item 7.2 do Quadro Resumo. E, ainda,
“que o citado empreendimento projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá em 15/07/2010 e Memorial de Incorporação Imobiliária registrado em 02/08/2010 sob R.02 na Matrícula nº. 102.423, do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT”
.

No que concerne aos imóveis dos autos, sustentam que
“pela documentação acostada aos autos, verifica-se que após minuciosa análise do projeto do Condomínio, estes expressamente manifestaram seu interesse na aquisição da unidade de nº 203 e 299”
, bem como que
“no contrato em questão está claramente demonstrado qual unidade do empreendimento os Apelados estavam adquirindo, bem como todas as peculiaridades do negócio firmado, sejam datas, valores, prazos, formas de pagamento, etc.”
. Outrossim, informam que os apelados não entraram em contato após a realização da vistoria, alegando qualquer problema na sua unidade.

Asseverem que o Memorial descritivo é claro ao mencionar que algumas unidades terão muro de arrimo e/ou taludes na lateral e/ou fundos, conforme projeto, e que a unidade dos apelados foi construída em consonância ao contratado.

Por fim, considerando que a existência de muro de arrimo e/ou talude seria de acordo com o projeto e que o imóvel dos apelados não previa a construção destes, afirmam que não há falar em responsabilidade civil das recorrentes quanto ao pagamento da indenização pleiteada.

Forte nestes argumentos, pedem o provimento do recurso e a consequente improcedência total da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 74436502, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ressai dos autos que ação de ressarcimento por danos materiais foi ajuizada por PATRÍCIA DE LIMA SANTOS, DIEGO TENÓRIO DOS SANTOS

e

BRUNO GOMES DE ARAÚJO, em face de SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ SPE-I LTDA. e RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S. A.

Alegam os autos que adquiriram seus imóveis no Condomínio Residencial Rio Coxipó e que apesar de constar no contrato a existência de muro de arrimo, os imóveis não foram entregues em perfeitas condições de uso, podendo, inclusive, comprometer a estrutura da construção e a segurança dos moradores.

Para tanto, aduzem que contrataram profissional para avaliar os riscos e foi constatada a necessidade de construção do muro de arrimo, que custou o total de R$13.910,49, ao passo que buscam o ressarcimento destes gastos por parte das requeridas.

Pois bem.

O Código Civil determina que tem responsabilidade subjetiva civil de indenizar perante aquele que sofreu danos, quem praticou conduta antijurídica e causou diretamente o prejuízo e, ainda, quem se responsabilizou por aquele que praticou o ato.

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso I deste dispositivo legal determina ser do autor a incumbência de demonstrar fato ato constitutivo de seu direito.

Em relação ao ônus da prova, o processualista Fredie Didier Júnior traz a seguinte lição:

“Ônus é o encargo atribuído à parte e jamais uma obrigação. Ônus, segundo GOLDSCHMIDT, são imperativos do próprio interesse, ou seja, encargos, sem cujo desempenho o sujeito se põe em situações de desvantagem perante o direito”.
(
in
"Curso de Direito Processual Civil", Vol. 2, 2ª edição, Ed. Podivm, 2008, pág: 72).

Conclui que
“compete, em regra, a cada uma das partes o ônus de fornecer os elementos de prova das alegações de fato que fizer. A parte que alega deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da veracidade do fato deduzido como base da sua pretensão/exceção, afinal é a maior interessada no seu reconhecimento e acolhimento”
.

Na hipótese, com bem consignado na sentença, é fato incontroverso nos autos que na divisa de fundos dos imóveis adquiridos pelos autores possuía a necessidade de construção de muro de arrimo,
como concluiu o Perito nos itens IV e V
(Id. 74435484):

“IV – Do ponto de vista técnico o declive existente entre dois imóveis, com altura aproximada de 2,8m,
torna-se imprescindível a execução do muro de arrimo ou sistema de contenção de solo a fim de garantir a segurança dos imóveis
;

V- Por fim, conclui-se que para a ampliação dos imóveis, utilização regular da área dos fundos pelos proprietários bem como, a segurança das edificações,
a execução do muro de arrimo tornou necessário e imprescindível
.”
(sem destaques no original).

Ora, é impensável adquirir um imóvel em que não seja possível fazer alterações nele para o bem-estar e lazer da família, se algum problema estrutural puder surgir.

E é exatamente o caso dos autos, onde somente após receberem os imóveis e observarem o declive existente entre os terrenos, os autores procuraram profissional que constatou a necessidade de construção de muro de arrimo, a fim de que possam aproveitar o espaço de seus quintais com segurança.

No contrato firmado entre as partes é possível notar que o item 17 é genérico ao expor
“que alguns dos imóveis seriam divididos por “cerca viva” do tipo Hibisco, Mavavisco, Murta ou Similar. Algumas casas terão muro de arrimo e/ou taludes na lateral e/ou fundos, conforme projeto. [...]”,
deixando os consumidores confusos, já que estes não possuem conhecimento técnico para entenderem desde o início da negociação a necessidade de um muro de arrimo, como querem fazer crer as recorrentes.

De qualquer sorte, o laudo pericial foi claro e conclusivo a respeito da necessidade da construção de muro de arrimo para a segurança dos imóveis indicados nos autos.

E, portanto, tendo os recorridos custeado a referida construção/reforma, que era de obrigação das construtoras, estas devem ser condenadas ao ressarcimento no montante comprovadamente pago, conforme o documento de Id. 74435478.

Sendo assim, resta concluir que a parte autora se desincumbiu de seu ônus probatório, tal como determina a regra insculpida no art. 373, I, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença que, ante a ausente a prova de qualquer elemento que afaste o dever de reparação civil, bem julgou procedente a demanda.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA. Havendo comprovação do ato ilícito praticado pela ré, e dos danos sofridos, há de se considerar presente o dever de indenizar os danos alegados pela autora. Procedência da demanda que se impõe. Apelo desprovido”
(TJSP, AC n. 500154412, Quinta Câmara Cível, Relator: Alberto Delgado Neto).

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021